Tribunal: TJMT
Processo: 1037184-53.2024.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1037184-53.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Indulto, Execução Penal]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EDIJALMA HERCULES DOS SANTOS - CPF: 002.655.282-59 (AGRAVANTE), JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE TANGARA DA SERRA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO NATALINO. PENA DE MULTA. CRIME IMPEDITIVO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de agravo em execução penal interposto pelo agravante contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, que indeferiu pedido de concessão de indulto natalino, previsto no Decreto nº 11.846/2023, em relação à pena de multa imposta na guia nº 0000696-92.2016.8.12.0025.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o agravante faz jus ao indulto natalino da pena de multa, considerando a existência de condenação por crime impeditivo e a exigência de cumprimento de dois terços da pena correspondente a esse delito.

III. Razões de decidir

4. O indulto presidencial, concedido mediante decreto, deve observar os limites normativos estabelecidos pelo próprio Chefe do Executivo, sendo vedada a ampliação ou a restrição do seu alcance pelo Poder Judiciário.

5. Nos termos do art. 9º, parágrafo único, do Decreto nº 11.846/2023, havendo condenações por crimes impeditivos e não impeditivos, todas as penas devem ser somadas e, caso uma das condenações se refira a crime impeditivo, deve ser cumprido, no mínimo, 2/3 da pena correspondente para a concessão do benefício.

6. O termo "concurso" utilizado no art. 9º, parágrafo único, do Decreto nº 11.846/2023, não se refere apenas ao concurso formal ou material de crimes (arts. 69 a 71 do CP), mas também à existência de condenações distintas cujas penas são somadas para fins de verificação do cumprimento dos requisitos do indulto, conforme precedente do STJ.

7. No caso dos autos, restou comprovado que o agravante não cumpriu dois terços da pena de reclusão imposta pelo crime de tráfico ilícito de drogas, que é impeditivo do benefício, razão pela qual não faz jus à extinção da pena de multa.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O indulto natalino, previsto no Decreto nº 11.846/2023, não se aplica a condenados por crimes impeditivos, salvo se cumpridos dois terços da pena correspondente ao delito impeditivo.

2. O termo "concurso" no art. 9º, parágrafo único, do Decreto nº 11.846/2023, abrange não apenas os casos de concurso formal e material, mas também condenações distintas cujas penas são somadas para fins de verificação do cumprimento dos requisitos do indulto.”

Dispositivos relevantes citados:
Decreto nº 11.846/2023, arts. 1º, I, e 9º, parágrafo único; Código Penal, arts. 69 a 71; Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, AgRg no HC 916517/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 02.09.2024; TJMT, N.U 1030440-42.2024.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 16.12.2024; TJMT, N.U 1013446-36.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 25.09.2024.

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
interposto por
EDIJALMA HÉRCULES DOS SANTOS
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos do Processo Executivo de Pena n.

0000459-53.2019.8.12.0025, que indeferiu o pedido de concessão de indulto natalino previsto no Decreto nº 11.846/2023, em relação à condenação da pena de multa relativa à guia nº 0000696-92.2016.8.12.0025.

Em suas razões, o agravante postula a reforma da decisão objurgada, objetivando a concessão de indulto natalino e, consequentemente, a extinção da sua punibilidade em relação a pena de multa.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou pelo improvimento do recurso, a fim de que seja mantida a decisão objurgada.

Ao exercer o juízo de retratação, o magistrado singular manteve na íntegra o
decisum
objurgado.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Exsurge das anotações constantes no Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, que o agravante
EDIJALMA HÉRCULES DOS SANTOS
ostenta 02 (duas) guias de execução penal, cuja pena total é de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 06 (seis) dias de reclusão, pela prática do delito de tráfico ilícito de entorpecente, sendo a primeira condenação na forma privilegiada.

No processo de execução penal, a agravante postulou a concessão do indulto natalino em relação à pena de multa, alegando que preenche o requisito previsto no artigo 2º, inciso X, do Decreto nº 11.846/2023. Por sua vez, o magistrado singular deixou de conceder o indulto, sob o argumento de que o reeducando não cumpriu dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo (tráfico de drogas), requisito exigido para a concessão do benefício, nos termos do artigo 9º, parágrafo único, do decreto supracitado.

Diante de tal exposição fáctica, passo à análise do mérito do presente agravo.

De proêmio, cumpre registrar que o indulto é ato privativo do Presidente da República, efetivado mediante decreto, devendo o Poder Judiciário observar os limites elencados no respectivo decreto, sendo vedado reduzir ou ampliar as hipóteses de cabimento do benefício.

Com efeito, o Decreto Presidencial n.º 11.846/23, obsta à concessão do indulto aos crimes previstos como impeditivos, dentre eles, os delitos hediondos ou equiparados, conforme se observa do art. 1º:

“Art. 1º
O indulto
coletivo e a comutação de penas concedidos às pessoas nacionais e migrantes
não alcançam as que tenham sido condenadas:

I - por crime hediondo ou equiparado
, nos termos do disposto na
Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990;
”

Contudo, verifica-se que, na hipótese de condenações por crimes impeditivos e não impeditivos, o Decreto nº 11.846/2023 dispõe, em seu artigo 9º, que, para fins de concessão de indulto e/ou comutação de pena, todas as penas existentes em desfavor do indivíduo até a data de 25/12/2023 devem ser somadas.

Ademais, o parágrafo único do referido dispositivo prevê que, caso uma das condenações se refira à prática de crime impeditivo, conforme definido no artigo 1º do mesmo decreto, deve ser observado um critério adicional, exigindo-se o cumprimento de 2/3 (dois terços) da pena correspondente a essa condenação. Vejamos:

“Art. 9º
As penas correspondentes a infrações diversas devem somar-se, para efeito da declaração do indulto e da comutação de penas, até 25 de dezembro de 2023
.

Parágrafo único.
Na hipótese de haver concurso com crime descrito no art. 1º, não será declarado o indulto
ou a comutação da pena
correspondente ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo dos benefícios.”

Neste aspecto, é relevante elucidar que a previsão do parágrafo único, do artigo 9º do Decreto n.º 11.846/2023, refere-se não apenas aos casos nos quais se reconhece o instituto do concurso de crimes (arts. 69 a 71 do CP), mas, também aos casos em que, na somatória das penas oriundas de guias diversas, concorrem crimes não impeditivos e crimes impeditivos praticados isoladamente.

Portanto, o termo “concurso” utilizado pelo legislador no parágrafo único do artigo 9º, do Decreto nº 11.846/2023, não se refere aos institutos previstos nos artigos 69 e 71, do CP (embora tais situações também sejam abrangidas), mas, no sentido de concorrerem na referida soma os crimes impeditivos e não impeditivos.

Significa dizer que, após soma ou unificação das penas, decorrentes de condenações por crimes não impeditivos e decorrente de condenações de ilícitos impeditivos, ainda que os fatos tenham sido apurados em ações penais distintas (não havendo reconhecimento de concurso formal e material), se não cumprido o total das penas dos delitos impeditivos, não se pode conferir o indulto aos delitos não impeditivos, como pleiteado.

Nessa linha intelectiva, veja-se o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO N. 11.846/2023. NÃO CUMPRIMENTO DA PENA CORRESPONDENTE AO DELITO IMPEDITIVO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. O agravante não cumpriu integralmente a pena correspondente a crime impeditivo (tráfico de drogas), consoante o disposto nos arts. 1º, incisos I e XVII, e 9º, parágrafo único, do Decreto n. 11 .846/2023.2.
A expressão "concurso de crimes", contida no parágrafo único do art. 9º do referido decreto, não diz respeito ao concurso de crimes previsto nos arts. 69, 70 e 71 do Código Penal, mas a condenações diversas cujas penas são somadas para fins de verificação de eventual direito ao benefício aqui pleiteado.
Nessa linha, analisando dispositivo semelhante referente ao Decreto n. 11.302/2022, a Terceira Seção desta Corte Superior, alinhando seu posicionamento ao do Supremo Tribunal Federal, decidiu que "o crime impeditivo do benefício do indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n . 11.302/2022, deve ser tanto o praticado em concurso como o remanescente em razão da unificação de penas", entendimento aplicável à espécie.3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 916517 SP 2024/0188531-2, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 02/09/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/09/2024)

Assim, para que o indulto seja concedido em relação aos crimes não impeditivos, é imprescindível o cumprimento de 2/3 (dois terços) da pena correspondente aos delitos classificados como impeditivos.

Nessa perspectiva, constata-se que o agravante não cumpriu a fração de 2/3 (dois terços) da pena relativa ao crime impeditivo, previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 – conforme se extraí da linha do tempo detalhada do sistema SEEU – de modo que não há que se falar no adimplemento dos requisitos objetivos para a concessão do indulto pretendido.

Confira-se, a propósito, o entendimento jurisprudencial aplicável ao caso em questão:

DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO PRESIDENCIAL. DECRETO Nº 11.846/2023. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. MULTIPLICIDADE DE CONDENAÇÕES. CRIME IMPEDITIVO. INSUFICIÊNCIA DO CUMPRIMENTO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. O indulto presidencial constitui prerrogativa do Presidente da República, limitada pelos requisitos expressamente previstos no decreto correspondente. 4.
A legislação aplicável exige o cumprimento de dois terços da pena correspondente a crimes impeditivos, como o roubo majorado com resultado lesão corporal grave, o que não foi atendido no caso concreto, sendo cumpridos apenas 21% da pena impeditiva
. 5.
A análise do art. 9º do Decreto nº 11.846/2023 demonstra que as penas de crimes impeditivos devem ser somadas para fins de cálculo do cumprimento da fração mínima necessária para o benefício
. (N.U 1030440-42.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024)

DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. CRIMES IMPEDITIVOS E UNIFICAÇÃO DE PENAS. NEGADO. (...) 4.
Na unificação de penas
, as regras do Código Penal e da Lei de Execução Penal exigem que a pena mais grave seja cumprida prioritariamente e que
o cumprimento de dois terços da pena referente ao crime impeditivo é condição para a concessão de benefícios, como o indulto, conforme o art. 9º do Decreto.
5.
Como o agravante não cumpriu os dois terços da pena imposta pelos crimes impeditivos (roubo majorado e tráfico de drogas), o benefício do indulto natalino é inaplicável
. (N.U 1013446-36.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 03/10/2024)

Dessa forma, revela-se inviável a concessão do indulto natalino pleiteado, uma vez que o agravante não atende aos requisitos estabelecidos no Decreto nº 11.846/2023.

Diante do que foi exposto, em consonância com parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO

ao presente agravo de execução interposto por
EDIJALMA HÉRCULES DOS SANTOS
, mantendo intacta a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025